Tribunal: TJBA
Processo: 8175035-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175035-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA

APELADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
RENATA MALCON MARQUES, GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, DANIELI DA CRUZ SOARES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.

ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.

INOCORRÊNCIA
.
CONDENAÇÃO DA EMBARGADA AO
REPARO DO PRODUTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
n.º
8175035-14.2023.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
EDDIE PARISH SILVA

e como Embargado

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
C
ONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator